Tribunal: TJMT
Processo: 0000628-91.2015.8.11.0030
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000628-91.2015.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Seguro, Assistência Social]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - EPP - CNPJ: 07.787.944/0001-08 (APELADO), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), CARLOS JOSE DE CAMPOS - CPF: 019.903.269-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – LICITAÇÃO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – ENTREGA DAS MERCADORIAS PELA EMPRESA VENCEDORA – COMPROVAÇÃO – APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E REQUISIÇÃO DE PRODUTOS – NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS E NÃO QUITDAS – PAGAMENTO DEVIDO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

“
A emissão da nota de empenho da despesa pressupõe que a obrigação foi realizada, impondo à Administração obrigação de pagamento
.” (N.U 1002940-56.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021)

Há inversão do
ônus probandi
, impondo-se àquele que emitiu a nota de empenho, o dever de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte contrária, ou seja, a demonstração da inocorrência da entrega dos produtos efetivamente contratados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível e remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres-MT, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança no 628-91.2015.8.11.0030 proposta pela empresa
Millenium Papelaria e Materiais de Informática Ltda – EPP
em desfavor do
Município de Nobres-MT
, julgou procedente os pedidos veiculados na peça vestibular os quais objetivavam o pagamento decorrente da entrega de materiais firmada na ata de registro de preços no 12/2011.

Em suas curtas razões recursais, o apelante argumenta em síntese, que a parte contrária não se desincumbiu do seu ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, uma vez que não comprovou a concreta transferência das mercadorias constantes na ata de registro de preços no 12/2011 oriunda do processo de licitação no 14/2011.

Aduz que “
não há nos autos qualquer documento que comprove a efetiva entrega dos produtos, de modo que apenas a juntada de notas fiscais, sem o aceite da Prefeitura Municipal e sem autenticidade comprovada, não basta para comprovar o
(...)
fornecimento de produtos pela parte apelada
” (Id. 17898978, fl.04).

Reforça que “
por tal razão não há que se falar em mora quando não há demonstração inequívoca do cumprimento da contraprestação
” pela empresa recorrida, de maneira que a adoção de entendimento diverso seria o mesmo que lhe atribuir o ônus da prova negativa, o que não é admitido no sistema jurídico pátrio (Id. 17898978, fl.04).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a condenação ao pagamento dos valores pleiteados na peça vestibular (Id. 17898978, fl.05).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 17898981).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 26768470).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 04 de novembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, que na origem, a empresa Millenium Papelaria e Materiais de Informática Ltda – EPP

sagrou-se vencedora no processo licitatório no 14/2011 promovido pelo Município de Nobres-MT, o qual deu origem à Ata de Registro de Preços no 12/2011.

Como consequência do aludido instrumento, a pessoa jurídica comprometeu-se a fornecer ao Ente Federativo materiais de expediente e de escritório de acordo com as necessidades das respectivas Secretarias Municipais.

Posteriormente, a empresa em questão ajuizou a presente ação ordinária de cobrança, argumentando que, muito embora tenha cumprido com sua parte no acordo, de maneira a fornecer os produtos no tempo e modo ajustado, não recebeu a contraprestação pecuniária pertinente. Tal investida se mostrou exitosa, já que sobreveio sentença cujo teor reconheceu a ausência de pagamento como também condenou a Municipalidade ao pagamento de R$ 183.474,72 (cento e oitenta e três mil quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos).

Inconformado, o Município de Nobres-MT interpôs o presente recurso de apelação argumentando em suma, que a parte apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar que houve, de fato, a efetiva entrega dos produtos descritos no edital do certame.

Não prospera a irresignação.

Isso porque, a pessoa jurídica apelada colacionou aos autos a Ata de Registro de Preços no 12/2011 (Id. 17897979, fls. 04/07 e Id. 17897980) decorrente do Pregão Presencial no 14/2011, as requisições de entrega dos produtos contratados realizadas pelas diversas Secretarias da Municipalidade (Id. 17897963, fls.04/06/08, Id. 17897964, fl.02/04 e Id. 17897965, fl.04), como também as respectivas notas fiscais pertinentes (Id. 17897963, fls.03/05/07, Id. 17897964), documentos estes que são suficientes,
per si
,

para demonstrar que a entrega dos produtos foram devidamente realizadas.

Ademais, impositivo registrar que o ex-prefeito do Município de Nobres-MT, Sr. José Carlos da Silva, gestor á época dos fatos, fora condenado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso com parecer favorável do Ministério Público ao pagamento de multa no valor de 20 UPF’s (Id. 17898950, fls. 03/08).

Reconheceu-se no processo, que “
diversas despesas foram empenhadas e não pagas em favor da empresa denunciante
” (Id. 17898950, fl.08), de maneira a evidenciar a irregularidade na gestão do Municipal.

Apenas para que não pairem dúvidas, peço vênia para transcrever no ponto de interesse, elucidativo trecho do voto de relatoria do Excelentíssimo Conselheiro Dr. Valter Albano da Silva:

“
Na análise dos autos, verifico assistir razão a denunciante, pois, segundo consulta feita no Sistema APLIC, em 2012 foram
empenhadas e liquidadas despesas em seu favor no valor de R$ 179.216,90, tendo sido pago apenas a quanto de R$ 508,50,
restando em restos a pagar o valor de R$ 179.216,40.

(...)

O empenho de despesa conforme o artigo 58 da Lei no 4.320/64, ‘é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição”.

A Lei de Responsabilidade Fiscal visa o equilíbrio fiscal e a sustentabilidade financeira da Administração Pública. Ela serve como um código de conduta que disciplina a gestão dos recursos públicos, atribuindo maior responsabilidade aos gestores, exigindo o cumprimento de metas para receitas e despesas e condições e limite para dívida pública.

Diante dessa realidade e para a efetiva regularização da situação considerando que a Administração Pública é uma, entendo que o atual gestor deve adotar providências no sentido
de honrar com os pagamentos dos empenhos emitido em favor da denunciante pelos serviços prestados ao Município, instaurando procedimento administrativo para apurar a legitimidade das despesas e identificar os servidores que, à época dos fatos, eram responsáveis pela verificação da liquidação e pagamento das despesas do Município e pelo recebimento de tais serviços, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração
” (destaquei) (Id. 17898950, fl. 07).

Com efeito, a Lei no 4.320/1964, que disciplina as normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, estabelece em seu art. 58, que o emprenho de despesas é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento, pendente ou não de implemento de condição senão vejamos:

“
Art. 58 – O empenho de despesas é o ato emanado de autoridade competente
que cria para o Estado obrigação de pagamento
endente ou não de implemento de condição
.” (destaquei)

Sob esta perspectiva, em análise ao referencial legislativo atinente à matéria, o C. STJ já firmou o entendimento de que: “
A emissão de empenho pressupõe obrigação realizada cuja despesa respectiva deve ser satisfeita pelo Estado sob pena de locupletamento sem causa
”. (Precedentes: REsp no 704.382/AC, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU de 19/12/2005; REsp no 331.199/GO, deste Relator; DJU de 25/3/2002; e REsp no 203.962/AC, Rel. Min. Garcia Vieira, DJU de 21/6/1999). 4 – Recurso especial desprovido. “ (STJ – Resp 801.632/AC, Rel. Ministro LUIZ FUZ, PRIMEIRA TURMA Julgado em 17-15-2007, DJ 04-6-2007, p. 312).

Não é outro o entendimento desta Egrégia Corte, consoante se infere em recentíssimo julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – OCORRÊNCIA – APRESENTAÇÃO DE
NOTA
DE
EMPENHO
– ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO – SITUAÇÃO DE CALAMIDADE FINANCEIRA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – DECRETO No 07/2019-MT – INAPLICABILIDADE –
NOTA
DE
EMPENHO
EMITIDA ANTERIORMENTE – PRESUNÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 85, §3o, I DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. “A emissão da
nota
de
empenho
da despesa pressupõe que a obrigação foi realizada, impondo à Administração obrigação de pagamento.” (...) (TJ-MT - APL: 00011882320118110014 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 10/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/07/2019)

2. A situação de calamidade financeira não é óbice a afastar a obrigação da contratante em adimplir a obrigação, mormente porque foi decretado em momento posterior à emissão da
nota
de
empenho
, a qual presume que há recurso orçamentário para liquidar o fornecimento de determinado bem ou serviço.

3. Honorários advocatícios em consonância com os limites estabelecidos no artigo, 85, §3o, I do CPC.

4. Sentença mantida, recurso desprovido.
(N.U 1002940-56.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021) (destaquei)

De maneira mais objetiva, entende-se que a nota de empenho, via de regra, somente é emitida quando se concretiza com a entrega da coisa ou com a efetiva prestação do serviço contratado, de modo que, na hipótese em tela, presume-se o adimplemento da prestação para com o Ente Público Municipal.

Como consequência, há inversão do
ônus probandi
, impondo-se àquele que emitiu tal nota de empenho o dever de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, ou seja, a demonstração da não entrega dos produtos contratados, nos termos do que dispõe o art. 333, II, do CPC, o que efetivamente não ocorreu no caso concreto.

Por derradeiro, quanto ao exame do feito sob a ótica da remessa necessária, anoto que o
decisum
não merece reparos, eis que além dos honorários advocatícios terem sido estabelecidos com base nos parâmetros legais previstos no código processual civil, os índices de juros e correção monetária aplicados, encontram-se em consonância com o tema 810 do STF e 905 do STJ.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e em sede de remessa necessária
RATIFICO
o ato sentencial.

Em razão do revés recursal, majoro os honorários advocatícios para o patamar de 11%, nos termos do art. 85, §11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021